Tribunal: TJBA
Processo: 0752453-20.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0752453-20.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: W L COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA Advogado(s): mk4 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. INTELIGÊNCIA DO ART. 25, DA LEI 6.830/80 E DO ART. 485, II E III, § 1º. 2. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0752453-20.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada W L COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO , nos termos do voto do relator. Salvador, .